Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Justus de Brito contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 88750712 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de João Alves da Silva Júnior, Mário Pacini Neto e Condomínio Evolution Residence, SQN 109 Bloco O, processo 0711918-53.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que os réus/agravantes “interditem o funcionamento de todas as bombas da hidromassagem, cascata, trocador de calor e aquecedor solar até o final da ação, aplicando-se a cada REQUERIDO multa diária, no valor de R$ 5.000,00 para cada evento onde houver desrespeito à determinação judicial”, mediante as seguintes razões: Segundo consta da petição inicial, a situação narrada pelo requerente já perdura por algum tempo e entendo necessário a oportunização do contraditório para avaliar eventual irregularidade na instalação dos equipamentos reclamados, o que demanda provas mais robustas. Com isso, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação junto ao CEJUSC. Citem-se os réus. Em razões recursais (Id 24941047), o agravante sustenta a ilicitude da instalação de aquecedores de piscina, bombas de hidromassagem, cascata e outros equipamentos sobre o teto de seu apartamento pelo proprietário do apartamento 602, alguns deles na área comum do condomínio sem autorização, destacando ocasionarem barulhos e ruídos que incomodam o sossego e bem-estar seu e de sua família. Anota que, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 4.092/2008 c/c a NBR 10.152/1987, o nível máximo de ruído permitido na suíte do apartamento seria de 40 dB à noite e de 45 dB durante o dia. Destaca a realização de medição, apontando que o ruído ultrapassa 20% (vinte por cento) do nível aceitável. Salienta a impossibilidade de trabalhar, assistir à televisão e fazer audiências virtuais por meio de videoconferência com as bombas ligadas. Assevera que a pretensão liminar não consiste na determinação de retirada dos equipamentos, visando apenas à manutenção da habitabilidade do apartamento, considerando que o agravante e sua família se encontram em home office. Aduz insuportáveis os ruídos, os quais assinala comprometerem o tratamento de duas enfermidades, quais sejam: “01) tumor cerebral (macroadenoma na hipófise) cujas sequelas e tratamentos acarretam enxaquecas diárias; 02) o mesmo encontra-se com câncer na próstata, em fase intermediária, em fase inicial de tratamento”. Brada presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória postulada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão impugnada, na forma pleiteada liminarmente. Preparo recolhido (Id 24944040). A tutela provisória de urgência requerida pelo agravante foi deferida (Id 25281186). Os agravados se habilitaram (Id 25690047) e apresentaram petição, em que informaram a celebração de acordo com o agravante acerca do objeto da lide e informaram terem submetido a avença à homologação pelo i. juízo a quo (Ids 25694714 e 25694717). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Verifiquei, em consulta ao processo de referência, ter sido proferida, em 20/5/2021, sentença homologatória do acordo celebrado pelas partes litigantes nos seguintes termos: RODRIGO JUSTUS DE BRITO promoveu ação de conhecimento contra MARIO PACINI NETO, JOÃO ALVES DA SILVA JUNIOR e CONDOMÍNIO DO SHCN SQN 109 PROJEÇÃO 15, em que as partes noticiam a realização de um acordo extrajudicial, e requerem a homologação e a extinção do processo. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, B, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios observarão os termos do acordo. Dispenso o pagamento das custas eventualmente existentes, com fundamento no § 3o do art. 90, CPC. Cancele-se a audiência designada para o dia 24/06/2021. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente, intimem-se. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, consoante o art. 996, caput, do CPC[2]. A verificação da prática de ato de extinção do processo com resolução do mérito, diretamente por esta relatoria em consulta processual, surte o mesmo efeito que a comunicação empreendida pelo juízo de origem, para o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, feita em conformidade com o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, porquanto o processo de referência foi extinto. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque julgo o recurso prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)